Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-18.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000336-18.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ALEFF HENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 111.459.736-80 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser mantidas em Agravo Interno.
No Juizado Especial da Fazenda Pública vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ressalvados apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1000336-18.2024.8.11.9005

Agravante:
ALEFF HENAN FERREIRA DOS SANTOS

Agravado:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ALEFF HENAN FERREIRA DOS SANTOS ajuizou a ação declaratória cumulada com cobrança nº 1000751-78.2023.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Foi proferida sentença naqueles autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados procedentes (ID 118829717/PJe1 autos nº 1000751-78.2023.8.11.0002).

Com o trânsito em julgado, a parte reclamante formulou pedido de cumprimento de sentença (ID 128663472/PJe1 autos nº 1000751-78.2023.8.11.0002) e, em seguida, o juízo singular prolatou decisão suspendendo a ação.

A parte reclamante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que suspendeu a ação, sendo proferida decisão monocrática por este juízo, de não conhecimento do recurso, em razão da ausência dos pressupostos recursais de admissibilidade (ID 205536160/PJe2).

A parte agravante interpôs Agravo Interno e sustentou que, conforme
o
art. 3º da Lei nº 12.153/2009, o juiz poderá deferir qualquer providência cautelar, para os casos em que puder ocorrer problemas de difícil ou incerta reparação, como é o caso dos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

No Juizado Especial da Fazenda Pública vigora o princípio
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
, ressalvados apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias, conforme preconizam os artigos 3º e 4º da Lei 12.153/2009.

(...)

No presente caso, a parte agravante almeja a revogação da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo principal (ID 142305574 dos autos 1000751-78.2023.8.11.0002) em razão do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, que trata da controvérsia relativa ao pagamento de adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais e municipais, logo, é inadmissível o recurso.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que no Juizado Especial da Fazenda Pública não é cabível recurso de decisão interlocutória, exceto nas situações de revisão de decisão cautelar e antecipatória, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionamento de membros desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1- Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2- No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº. 12.153 /2009, admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4º do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3- A decisão do magistrado singular que julga deserto o recurso é
interlocutória
de natureza terminativa, a teor do disposto no artigo 203§2º do CPC, não atacável por agravo de instrumento.4- Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). 5- Agravo interno não provido. (N.U 1000535-40.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 4º DA LEI 12.153/2009 - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Dentre os pressupostos de admissibilidade dos recursos encontra-se o cabimento. Este requisito está ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4º, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias. 3. O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela de urgência. Na hipótese a decisão agravada apenas determinou a redistribuição do feito, nada mencionando a respeito da tutela de urgência requerida, razão pela qual o agravo de instrumento interposto é incabível. 4. Agravo interno não provido. (N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024